Tribunal: TJES
Processo: 5012779-97.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012779-97.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: HENRIQUE MARTINS VIEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO
HABEAS CORPUS –

PRISÃO
PREVENTIVA
–
EXCESSO DE PRAZO
–
SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA – SÚMULA DO STJ
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1
.
C
om a prolação da sentença de pronúncia, restou superado eventual excesso de prazo, na forma do entendimento sumulado no STJ: Súmula nº 21, STJ:
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

2
.
A
inda que assim não o fosse,
o alegado
excesso de prazo
, deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)

complexidade do feito,
ii)

o comportamento dos litigantes e
iii)

a atuação do Estado-Juiz.

3.
E
m que pese
o tempo considerável que perdura a custódia cautelar do paciente, não se pode ignorar as peculiaridades do processo e a complexidade da causa, que demandou a oitiva de várias testemunhas, além de sucessivas designações de defensores dativos para o réu.
Ademais o feito teve inúmeros andamentos, não permanecendo parado na unidade judiciária de origem,
não havendo
, pela documentação juntada,
qualquer indício de que a demora seja decorrente de desídia da autoridade apontada coatora.

4.
R
ecurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5012779-97.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: HENRIQUE MARTINS VIEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme
relatado
, t
rata-se
de
agravo interno contra decisão
monocrática

que julgou prejudicado
o
Habeas Corpus impetrado em favor de
HENRIQUE MARTINS VIEIRA,

o qual

aponta
como
coator o

MM.

JU
I
Z DE DIREITO
DA
1
ª
VARA
C
RIMINAL DE
LINHARES
-ES,
que, nos autos
tombados
sob o número
0004065-85.2019.8.08.0030, mantém a prisão preventiva do paciente.

O impetrante, neste recurso,
aduz que a superveniência de novo título (decisão de pronúncia) não tem o condão de prejudicar o
mandamus
, pois a ilegalidade apontada (excesso de prazo) permanece, ainda que prolatada a decisão de pronúncia.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça em ID 6993213 pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Sobre os contornos da li
d
e,
rememoro que o impetrante sustentou, inicialmente, o excesso de prazo da prisão preventiva do paciente, a qual perdura desde 24/04/2019.

O pedido liminar foi negado, considerando
as peculiaridades do processo e complexidade da causa,
bem como a ausência de indícios de que a demora fosse decorrente de desídia da autoridade apontada como coatora.

Ato contínuo, foram juntadas informações prestadas pelo juízo originário, nas quais informou a prolação da sentença de pronúncia em 27/11/2023 e reanálise da situação prisional do paciente.

Com a superveniência de novo título judicial, proferi
decisão monocrática julgando prejudicado o feito.

Irresignado, o impetrante interpôs o presente recurso, sustentando, como já exposto,
a manutenção da ilegalidade aventada, qual seja, o excesso de prazo.

Ocorre que, com a prolação da sentença de pronúncia, restou superado eventual excesso de prazo, na forma do entendimento sumulado no STJ:

Súmula nº 21, STJ:
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

No mesmo sentido, v
eja-se o
recente
julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA DO RÉU. SÚMULA N. 21 DO STJ. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE PEDIDO DE DESAFORAMENTO. 1. O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. 2. "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução". (Súmula n. 21/STJ) 3. Em face da gravidade do delito imputado aos agravantes, punido com alta pena, e já devidamente pronunciados, faltando apenas decidir o Tribunal de Justiça sobre o pedido de desaforamento para então possibilitar o julgamento pelo Tribunal do Júri, não se pode falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 835.699; Proc. 2023/0228596-0; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/12/2023)

E, deste E. Tribunal, de minha relatoria:

EMENTA: HABEAS CORPUS – EXCESSO DE PRAZO – REQUISITOS NECESSÁRIOS – PRONÚNCIA OFERTADA – SÚMULA DO STJ - ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do art. 311 do CPP cabe a autoridade policial, bem como ao Representante do Ministério Público, o requerimento de prisão do acusado. 2. Conforme consta nos autos, não há ilegalidade na decisão que determinou a prisão do acusado, dada a gravidade concreta do delito, tentativa de homicídio, integrando o tráfico na região. 3. Certo é que “o excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.” (HC 402.654/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017) 4. Conforme súmula 21 do STJ “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. 5. Ordem Denegada.
(HC 5011514-94.2022.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Relator Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, Data: 07/11/2023).

A
inda que assim não o fosse,
o alegado
excesso de prazo
, deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)

complexidade do feito,
ii)

o comportamento dos litigantes e
iii)

a atuação do Estado-Juiz.

Nesse sentido, registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

E, conforme já exposto, e
ste, contudo, não é o cenário que se desenha no caso vertente.

Isso porque, em que pese
o tempo considerável que perdura a custódia cautelar do paciente, preso há
quase 05
(
cinco
) anos, não se pode ignorar as peculiaridades do processo e a complexidade da causa, que demandou a oitiva de várias testemunhas, além de sucessivas designações de defensores dativos para o réu.

Ademais o feito teve inúmeros andamentos, não permanecendo parado na unidade judiciária de origem,
não havendo
, pela documentação juntada,
qualquer indício de que a demora seja decorrente de desídia da autoridade apontada coatora.

Assim, após análise dos termos alinhados na peça de irresignação, entendo por manter o entendimento vestibular.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)